Tribunal: TJDFT
Processo: 0742944-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742944-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BI 06 – Brasília Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal (processo n. 0718105-89.2022.8.07.0018), indeferiu a liminar vindicada, que objetivava a suspensão de exigibilidade do débito referente ao ITBI dos parcelamentos celebrados pelos adquirentes das unidades imobiliárias indicadas e de outros similares verificados no transcurso do feito. Em suas razões recursais (ID 42333541), a agravante aduz que exerce atividade de incorporação imobiliária e, quando da comercialização de unidades oriundas de seus empreendimentos, alguns adquirentes optam por parcelar o ITBI, mas, ao se quedarem inadimplentes, o Distrito Federal imputa responsabilidade solidária à vendedora, com fulcro na Lei Distrital n. 3.830/06 e no Decreto Distrital n. 27.576/06. Alega que tal disposição se eiva de vício de inconstitucionalidade formal, pois cabe à lei complementar, editada pela União, estabelecer normas gerais de Direito Tributário, ressaltando que o legislador, ao regulamentar o tema concernente à responsabilidade tributária de terceiros, deve observar o que consta do Código Tributário Nacional. Ressalta que a legislação distrital inovou ao prever o sujeito que pode ser responsabilizado, bem como as hipóteses de atribuição de responsabilidade. Argumenta que “não é possível à Agravante antever ou controlar a inadimplência dos adquirentes de seus imóveis quanto ao ITBI parcelado, tampouco possui capacidade colaborativa para, junto à Administração Fazendária, evitar o inadimplemento daqueles que parcelam o imposto”. Defende que a legislação distrital acerca do tema, ao imputar responsabilidade ao transmitente do imóvel, diverge do disposto no art. 124, I, do CTN, “haja vista que, por se encontrarem em posições antagônicas no contrato, a relação existente entre o transmitente e o adquirente não pode ser vista como sendo de interesse comum”. Acrescenta que a disposição também não se coaduna com o art. 124, II, do CTN, que versa sobre responsabilidade tributária, cabendo análise conjunta com o disposto nos arts. 128, 134 e 135 do CTN no tocante à definição de limites, requisitos e diretrizes para a respectiva atribuição. Pormenoriza que os arts. 134 e 135 do CTN exigem a efetiva participação na omissão ou no excesso de poderes. Abaliza que, de acordo com a legislação distrital, basta o mero inadimplemento do adquirente para responsabilização do transmitente, o que não se revela escorreito. Sustenta que a situação narrada lhe impede de emitir certidões negativas e prejudica o exercício de sua atividade. Destaca que o contribuinte do imposto é o adquirente, conforme art. 7o do Decreto Distrital n. 27.576/06. Discorre que a inconstitucionalidade da lei pode ser reconhecida em controle difuso no bojo do mandado de segurança. Aponta que, se fosse o caso de inadequação da via eleita, o Juízo de origem deveria ter rejeitado a petição inicial e, não, indeferido a medida liminar vindicada. Narra que a decisão agravada possui vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois não houve análise dos argumentos delineados acerca dos requisitos para deferimento do pedido liminar. Explana que “torna-se claro e evidente que o Mandado de Segurança impetrado pela Agravante não se limita a questionar somente a legislação distrital, não guardando, dessa maneira, qualquer relação com a vedação imposta pela Súmula 266/STF ou com o entendimento firmado pelo Juízo a quo, tendo em vista que já houve a incidência da norma em referência no caso concreto, com a respectiva imputação de responsabilidade solidária à Agravante, por crédito oriundo da inadimplência dos adquirentes de seus imóveis pelo ITBI parcelado”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal nos seguintes termos: a) conhecer e receber o presente recurso na modalidade de instrumento, concedendo, desde logo, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, no sentido de SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE ITBI OBJETO DO(S) PARCELAMENTO(S) CELEBRADO(S) POR ADQUIRENTE(S) DE UNIDADE(S) IMOBILÁRIA(S) - Rogério Pinheiro dos Santos – Id. s 143619335; 143619337 e 143619339 e Leandro Alves Borba Id. 143625549 – Parcelamentos 4109904772, 4109939444, 4109963833 e 4110032821 (vg. Id. 143619325), EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DA AGRAVANTE, BEM COMO, PREVENTIVAMENTE, DE OUTROS PARCELAMENTOS SIMILARES VERIFICADOS NO TRÂMITE DA AÇÃO, nos termos do art. 151, IV e 206, CTN, com a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos moldes estabelecido no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 42333546. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Isso porque se evidencia, em um juízo de cognição sumária, que a impetrante reputa como coator o ato que lhe atribui responsabilidade solidária ao pagamento do ITBI em decorrência da inconstitucionalidade formal da lei que delineia tal previsão, o que é expressamente vedado em mandado de segurança, como diretriz perfilhada na Súmula n. 266 do STF. No aspecto, registre-se que não se observa, de plano, que a pecha de inconstitucionalidade se cinja à causa de pedir do mandamus, pois os argumentos alinhavados pela impetrante se dirigem especificamente quanto ao ponto. Além disso, impende consignar que não se vislumbra, em uma análise prefacial, que a r. decisão se encontra desfundamentada, porquanto, para concessão da liminar vindicada em mandado de segurança, o magistrado deve examinar a existência de fundamento relevante, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09. Logo, se sequer se mostra adequada, de plano, a via eleita pela impetrante, quiçá se demonstra o aludido requisito para concessão do referido pleito. No mais, assevere-se que o ITBI consubstancia imposto de competência municipal e distrital, nos termos do art. 156, II, c/c art. 32, § 1o, da Constituição Federal, e afigura-se, em um juízo prévio, que a disposição exarada na legislação distrital quanto à responsabilidade solidária se coaduna com o disposto no art. 124, II, do CTN, bem como quanto ao art. 24, § 3o, da Constituição Federal. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso que viabilize tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora